Tribunal: TJSP
Processo: 1002500-41.2017.8.26.0288
Classe: Apelação Cível / Invalidez Permanente
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO – Servidor público municipal aposentado – Município de Ituverava – Pedido de revisão de aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais para aposentadoria com proventos integrais cumulado com o pagamento das diferenças apuradas – Descabimento – Inteligência do art. 40, §1o, I, da CF/88, bem como do art. 25 da Lei Municipal no 3.662/05 – Não comprovada invalidez em

Ementa:
APELAÇÃO – Servidor público municipal aposentado – Município de Ituverava – Pedido de revisão de aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais para aposentadoria com proventos integrais cumulado com o pagamento das diferenças apuradas – Descabimento – Inteligência do art. 40, §1o, I, da CF/88, bem como do art. 25 da Lei Municipal no 3.662/05 – Não comprovada invalidez em decorrência de acidente em serviço, moléstia profissional ou doenças graves, contagiosas ou incuráveis – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500487
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002500-41.2017.8.26.0288, da Comarca de Ituverava, em que é apelante BENEDITO
PAES, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), VICENTE DE ABREU AMADEI E DANILO PANIZZA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002500-41.2017.8.26.0288 -Voto no 11629
2
VOTO No 11629
APELAÇÃO No 1002500-41.2017.8.26.0288
COMARCA: ITUVERAVA
APELANTE: BENEDITO PAES
APELADO: MUNICIPIO DE ITUVERAVA
Julgador de Primeiro Grau: José Magno Loureiro Junior
APELAÇÃO
Servidor público municipal aposentado

Município de Ituverava Pedido de revisão de aposentadoria
por invalidez com proventos proporcionais para aposentadoria
com proventos integrais cumulado com o pagamento das
diferenças apuradas Descabimento Inteligência do art. 40,
§1o, I, da CF/88, bem como do art. 25 da Lei Municipal no
3.662/05
Não comprovada invalidez em decorrência de
acidente em serviço, moléstia profissional ou doenças graves,
contagiosas ou incuráveis
SENTENÇA MANTIDA

RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de apelação interposta por BENEDITO PAES,
servidor municipal aposentado, contra a sentença de fls. 131/134, que julgou improcedente
ação ajuizada em face do MUNICIPIO DE ITUVERAVA com o fim de revisar sua
aposentadoria com proventos proporcionais, convertendo-a em aposentadoria com
proventos integrais, bem como de receber o pagamento das diferenças apuradas nessa
conversão.
Em suas razões (fls. 137/139), o apelante argumenta que
existe nexo causal entre os problemas de saúde por ele suportados em sua coluna, os quais
ensejaram sua aposentadoria por invalidez, e a função laboral que desenvolvia, a saber, a
de motorista de veículos pesados, de modo que faz ele jus à aposentadoria com proventos
integrais. Nesses temos, requer a reforma da r. sentença no sentido da procedência da ação.
Contrarrazões às fls. 143/148.
É o relatório.
Estão satisfeitos os requisitos de admissibilidade do recurso,
anotando-se que o apelante é beneficiário da gratuidade da justiça (fls. 64/65).
A r. sentença deve ser mantida.
Com efeito, segundo o art. 40, § 1o, I, da CF, o servidor terá
direito à aposentadoria “por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao
tempo de contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional
ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei” (Destaquei).
Por sua vez, o art. 25 da Lei Municipal no 3.662/05 prevê o
seguinte:
Art. 25. O(A) segurado(a) será aposentado(a) por invalidez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002500-41.2017.8.26.0288 -Voto no 11629
3
permanente, com proventos proporcionais ao tempo de
contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço,
moléstia profissional ou doenças graves, contagiosas ou
incuráveis, especificadas abaixo, hipóteses em que os
proventos integrais, observado quanto ao seu cálculo a
média aritmética, prevista no artigo 31.
§ 1o. Consideram-se doenças graves, contagiosas ou
incuráveís, aquelas que se referem o caput deste artigo, a
tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla,
neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso no serviço
público, hanseníase, cardiopatia grave, doença de Parkinson, paralisia irreversível e incapacitante,
espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados
avançados do mal de Paget "osteite deformante", Síndrome
de Imuno Deficiência Adquirida-AIDS, hepatopatia grave e
outras que a lei indicar, com base na medicina especializada.
(Destaquei).
Nesse sentido, para fazer jus à aposentadoria com proventos
integrais, cabia ao autor provar que sua invalidez, já reconhecida pela Administração,
decorreu de “acidente em serviço, moléstia profissional ou doenças graves, contagiosas ou
incuráveis”.
Ora, o laudo pericial de fls. 106/118, produzido nestes autos
sob o crivo do contrário e que se apresenta de forma clara e coerente, entretanto, concluiu
que:
Baseados nos achados histórico, de exame físico, exames
subsidiários e documentos anexados aos autos do processo
digital, podemos concluir que os achados estão em
conformidade com os sintomas relatados e estabelecem nexo
com as doenças relatadas como causador do dano relatado e
exibido alvo da presente perícia e atualmente estando em
condições clínicas já estabelecidas e estáveis, insuscetíveis
de melhora significativa.
- As patologias de ordem ortopédica não se enquadram em
condições de gravidade e não estão em estágios terminais.
- Não houve perda da autonomia e o periciando apresenta na
entrevista pericial discernimento para os atos da vida civil.
(Destaquei).
Por sua vez, o perito respondeu da seguinte forma aos
quesitos 02 e 05 (fls. 91 e 115):
Quesito 02
Se a suposta doença apresentada pelo
requerente enquadra-se no rol taxativo do art. 25, §1o, da Lei
Municipal no 3.662/05:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002500-41.2017.8.26.0288 -Voto no 11629
4
“Não”.
Quesito 05 Existe nexo de causalidade entre a “suposta”
doença apresentada e as atividades exercidas pelo
periciando à época de seu labor?
“Não há elementos para afirmar”.

Nessas circunstâncias, verifica-se que o apelante não se
desincumbiu do ônus de provar que, nos termos da legislação municipal, sua invalidez
decorreu de acidente em serviço, moléstia profissional ou doenças graves, contagiosas ou
incuráveis”, de modo que a r. sentença deve ser mantida.
Confira-se a respeito o seguinte julgado desta c. Câmara:
APELAÇÃO. Servidor público estadual inativo. Agente de
Segurança Penitenciário. Ação destinada à revisão de
aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais,
para a aposentadoria por invalidez com proventos integrais,
e, ainda, para o pagamento de dano moral, com o
reconhecimento de desenvolvimento de doença laboral.
Inadmissibilidade.
Patologias
que
justificam
a
aposentadoria, mas não se enquadram no rol taxativo de
doenças graves autorizadoras da concessão da benesse
previdenciária da integralidade de proventos, conforme o
art. 186, § 1o, da Lei Federal no 8.112/90. Ausente, ainda,
prova de nexo causal entre as patologias acometidas ao
autor e o serviço público desempenhado, bem como de
notícia de acidente de trabalho. Precedentes superiores
(STF, ADI 396, Min. Moreira Alves, j. em 09/12/1999 e RE no
656.860/MT, Tema 524, julgado em 18/09/2014, no regime
da repercussão geral; STJ, REsp 1324671/SP, j. em
03/03/2015) e deste tribunal. Preceito constitucional
impeditivo (art. 40, § 1o, I, da CR/88). Sentença de
improcedência mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP;
Apelação Cível 1028029-88.2017.8.26.0053; Relator (a):
Vicente de Abreu Amadei; Órgão Julgador: 1a Câmara de
Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes -
15a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
11/09/2019; Data de Registro: 11/09/2019).
Considerando o trabalho realizado em sede recursal, majoram-
se os honorários advocatícios a 11% do valor atualizado da causa, observada a gratuidade
da justiça concedida ao apelante.
De resto, para facultar eventual acesso às vias especial e
extraordinária, considero prequestionada toda a matéria infraconstitucional e
constitucional, observando a remansosa orientação do Superior Tribunal de Justiça, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002500-41.2017.8.26.0288 -Voto no 11629
5
sentido de que, na hipótese de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão colocada tenha sido decidida1.
Ante o exposto, voto pelo NÃO PROVIMENTO do recurso.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
1 EDROMS 18205/SP, Ministro Felix Fischer, DJ. 08.05.2006, P. 240.